Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742821-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: BEETHOWEN PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA BRITO DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo agravado (id 244237253 e 249059171 dos autos originários). A agravante informa que a decisão agravada suspendeu os efeitos do Edital no 4/2025 em relação ao lote ocupado pelo agravado, de modo a impedi-la de promover quaisquer medidas administrativas que pudessem resultar na perda de sua moradia. Alega que diversas ações análogas foram reunidas e tiveram a liminar indeferida, com a determinação de designação de audiência de conciliação. Acrescenta que a tutela provisória foi deferida somente na ação originária, o que enseja o risco de decisões conflitantes. Sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da isonomia, pois outras sete (7) ações conexas tiveram a liminar indeferida e foram reunidas para audiência de conciliação. Argumenta que não se verifica a probabilidade do direito pois o imóvel está localizado em área classificada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) como Área de Interesse Específico, enquadrada em Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E). Registra que essa classificação não pode ser alterada por decisão judicial. Ressalta que a alegação de hipossuficiência econômica do agravado não é critério legal para reclassificação da área. Defende que a precificação dos lotes e a definição da modalidade de regularização são matérias de mérito administrativo, submetidas ao crivo técnico do Poder Executivo, de modo que o Poder Judiciário não pode substituí-las sem violar o princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 76950408). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 77427889). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal. O agravado propôs a ação originária com o fim de declarar nula a cláusula do Edital no 4/2025 da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) que determina a venda direta do imóvel localizado na Quadra 10, Conjunto 15, Casa 12, Trecho 3, Vicente Pires/Distrito Federal. Defende, em síntese, que a precificação realizada pela agravante desconsidera a função social da propriedade e a vulnerabilidade dos ocupantes. Argumenta que o valor justo deveria ser baseado no valor venal do terreno, com a exclusão das benfeitorias realizadas por ele. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os efeitos do Edital no 4/2025 da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) quanto ao imóvel ocupado pelo agravado. A decisão agravada foi proferida sob os fundamentos seguintes: 1) o agravado participou de outros dois (2) chamamentos para vendas diretas, com prazo exíguo e sem previsão de novos descontos, o que agrava a urgência da situação; 2) o edital em questão consigna a venda pelo valor de mercado, sem considerar benfeitorias realizadas; 3) baixa capacidade financeira do agravado e 4) as cotações juntadas nos autos evidenciam que os valores exigidos são superiores ou equivalentes a terrenos regularizados em áreas nobres, o que indica a sua desproporcionalidade. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que o imóvel classifica-se como Área de Interesse Específico, enquadrada em Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E). Explica que esse tipo de imóvel não integra a regularização para população de baixa renda, de modo que não se mostra permitida a sua alienação de forma gratuita. Defende que a classificação dos imóveis é atribuição do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O princípio referido impõe, assim, que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada. A agravante não se manifestou sobre o argumento da desproporcionalidade do valor do imóvel fixado para a sua venda direta em comparação com aqueles exigidos em área nobre, o qual é suficiente para indicar irregularidade no edital de licitação. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.